Tribunal: TJMT
Processo: 1005871-06.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005871-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), GRESPAN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 28.567.977/0001-04 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. FALSO COLETIVO. REAJUSTES. LIMITES DA ANS. DOENÇA GRAVE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência, na qual se pleiteia a limitação dos reajustes de plano de saúde coletivo empresarial, sob a alegação de configuração de falso coletivo, bem como a emissão de boletos em valor reduzido e a manutenção da cobertura assistencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para limitar os reajustes do plano de saúde com base na tese do falso coletivo; (ii) estabelecer se o risco à saúde do beneficiário autoriza a medida para garantir a continuidade do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

4.

A tese do falso coletivo possui respaldo no STJ, que admite a aplicação das regras dos planos individuais aos contratos que abrangem apenas núcleo familiar.

5.

O relatório médico comprova que o beneficiário possui insuficiência cardíaca e necessita de tratamento contínuo.

6.

A interrupção ou limitação da cobertura expõe o beneficiário a risco concreto à saúde e à integridade física.

7.

A cobrança de mensalidade em valor tido como abusivo compromete a continuidade do contrato e o acesso ao tratamento.

8.

A gravidade da condição clínica dispensa a comprovação de dano já consumado para caracterizar o perigo de dano.

9.

A medida é reversível para a operadora, que pode cobrar diferenças ao final, enquanto a ausência de tutela pode gerar dano irreparável ao beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Contrato de plano de saúde coletivo que abrange apenas núcleo familiar equipara-se a plano individual e se submete aos limites de reajuste fixados pela ANS. 2. A doença grave do beneficiário caracteriza perigo de dano e justifica a concessão de tutela de urgência para assegurar a continuidade do tratamento. 3. A reversibilidade da medida e o risco à saúde autorizam a limitação provisória dos reajustes e a manutenção da cobertura assistencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.025.878/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Grespan Sociedade Individual de Advocacia
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Obrigação de Fazer n.º 1002599-75.2026.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Bradesco Saúde S.A.

A Juíza singular indeferiu a tutela de urgência por entender que a probabilidade do direito não se revelava inequívoca, ante a complexidade da controvérsia sobre a natureza do contrato e a legalidade dos reajustes aplicados em planos coletivos com pequeno número de vidas, e por considerar que o perigo de dano concreto e iminente também não ficou configurado, uma vez que os reajustes impugnados vêm sendo aplicados desde 2022 e não havia, à época da decisão, qualquer indício de procedimento para suspensão ou cancelamento do contrato por inadimplência.

A agravante sustenta a presença da probabilidade do direito, argumentando tratar-se de contrato de plano de saúde que, embora formalmente coletivo empresarial, beneficia exclusivamente o titular e dois dependentes do mesmo núcleo familiar, o que configura o que a jurisprudência denomina
"falso coletivo"
, razão pela qual os reajustes deveriam observar os limites fixados pela ANS para contratos individuais.

Afirma que a mensalidade atual, no valor de R$ 4.473,98 (quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos), deveria corresponder a R$ 3.239,20 (três mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos), e que o titular do plano tem insuficiência cardíaca e encontra-se em atraso com as parcelas de dezembro de 2025 e janeiro de 2026, com ameaça concreta de cancelamento do contrato pela agravada, o que comprometeria a continuidade de tratamento vital.

Postula a concessão de efeito ativo para que a agravada emita os boletos de cobrança no valor de R$ 3.239,20 (três mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos) e abstenha de suspender, cancelar ou limitar a cobertura do plano de saúde do agravante e seus dependentes.

O pedido de efeito ativo foi deferido monocraticamente (ID. 346358865).

Sem contrarrazões, conforme certidão dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Grespan Sociedade Individual de Advocacia
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Obrigação de Fazer n.º 1002599-75.2026.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Bradesco Saúde S.A.

Na ação principal, a agravante alegou que celebrou, em novembro de 2017, contrato de plano de saúde coletivo empresarial com a operadora ré, destinado ao titular e seus dois dependentes familiares.

Sustentou que, embora formalmente coletivo, o contrato tem natureza individual ou familiar por abranger um único núcleo familiar, razão pela qual os reajustes anuais aplicados nos anos de 2022 a 2025 seriam abusivos, por terem excedido os tetos autorizados pela ANS para contratos individuais.

Afirmou que a mensalidade atual, de R$ 4.473,98 (quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos), deveria ser fixada em R$ 3.239,20 (três mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos), e requereu tutela de urgência para que a operadora emitisse os boletos nesse valor reduzido e se abstivesse de suspender ou cancelar o plano.

A Juíza singular indeferiu a medida liminar na ação principal, o que motivou a interposição deste recurso.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, para que a agravada emita boletos no valor incontroverso de R$ 3.239,20 (três mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos) e abstenha de cancelar ou limitar a cobertura assistencial.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que concerne à probabilidade do direito, a tese do
"falso coletivo"
encontra respaldo na orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada no REsp n. 2.025.878/SP, segundo a qual o contrato que abrange exclusivamente beneficiários de um único núcleo familiar tem sua natureza jurídica deslocada para a categoria de plano familiar, o que atrai as normas protetivas aplicáveis aos contratos individuais e familiares.

O contrato em discussão foi firmado em novembro de 2017 e abrange apenas o titular e dois dependentes do mesmo núcleo familiar, circunstância que, da análise perfunctória, indica a plausibilidade da qualificação jurídica sustentada pela agravante.

No que toca ao perigo de dano, a condição de saúde do titular do plano merece especial atenção. Consta dos autos relatório médico que atesta que o beneficiário tem insuficiência cardíaca e realiza tratamento contínuo, de sorte que a interrupção ou limitação da cobertura assistencial representaria risco concreto à sua saúde e integridade física.

A manutenção de mensalidades em patamares que a parte alega abusivos compromete a continuidade financeira do contrato e, por consequência, a viabilidade do acesso ao tratamento indispensável. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a gravidade da condição clínica do beneficiário qualifica o perigo de dano, afastando a exigência de um risco já consumado para fins de concessão da tutela de urgência.

Além disso, a medida tem natureza reversível para a agravada, que poderá, ao término da instrução processual, postular a cobrança de eventuais diferenças caso a demanda seja julgada improcedente. Para o agravante, ao revés, a inexistência de tutela pode redundar em dano de difícil reparação, dado que a deterioração da condição de saúde decorrente da interrupção do tratamento não admite reconstituição posterior.

Feitos esses esclarecimentos,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória, deferir a tutela de urgência e determinar que a agravada
Bradesco Saúde S.A.
emita os boletos de cobrança com aplicação dos reajustes anuais permitidos pela ANS para contratos individuais, no valor de R$ 3.239,20 (três mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos), abstendo de suspender, cancelar ou limitar a cobertura do plano de saúde do agravante e seus dependentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026